Tribunal: TJMT
Processo: 1045465-61.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045465-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOILSON ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 011.212.811-41 (ADVOGADO), NILSON DE SOUZA FRANCO - CPF: 171.754.881-49 (AGRAVANTE), NELMA FATIMA RIBEIRO FRANCO - CPF: 161.537.821-91 (AGRAVADO), NOELIO DE SOUSA FRANCO - CPF: 022.887.022-49 (AGRAVADO), NELMA FATIMA RIBEIRO FRANCO - CPF: 161.537.821-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE ARRENDAMENTO RURAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUÍZO DO INVENTÁRIO. IMÓVEL RURAL SITUADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. ART. 47, § 2º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM INVENTÁRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de rescisão contratual de arrendamento rural cumulada com reintegração de posse e cobrança, declinou de ofício da competência para a 3ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional II – Santo Amaro, na Comarca de São Paulo/SP, onde tramita o inventário do falecido. O agravante sustenta a prevalência da cláusula contratual de eleição de foro em Várzea Grande/MT e a inexistência de conexão com o inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a existência de inventário em trâmite em juízo sucessório diverso tem o condão de atrair a competência para o julgamento de ação possessória relativa a imóvel rural situado em comarca distinta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo de instrumento possui natureza de recurso
secundum
eventum
litis
, limitando-se à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sem incursão no mérito da causa originária.

4.
As ações possessórias imobiliárias submetem-se à regra de competência absoluta do foro da situação da coisa, conforme estabelece o art. 47, § 2º, do CPC, que impõe a tramitação da demanda perante o juízo territorialmente vinculado ao imóvel objeto da controvérsia.

5.
O imóvel rural objeto da lide está situado no Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, área jurisdicionada pela Comarca de Várzea Grande/MT, circunstância que atrai, de forma cogente, a competência do juízo local para o processamento e julgamento da demanda.

6.
A circunstância de o espólio figurar no polo passivo da ação não desloca a competência para o juízo do inventário, uma vez que a controvérsia possessória possui natureza autônoma e não se confunde com as questões atinentes à administração ou partilha do acervo hereditário.

7.
A competência fundada no foro da situação da coisa possui natureza absoluta e não pode ser modificada por conveniência processual, conexão eventual ou pela existência de processo sucessório em outra unidade da federação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

8. R
ecurso
de agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

“1. A ação possessória imobiliária submete-se à competência absoluta do foro da situação da coisa, nos termos do art. 47, § 2º, do CPC. 2. A existência de inventário em trâmite em juízo sucessório diverso não tem o condão de atrair a competência para demanda possessória relativa a imóvel situado em outra comarca ou unidade da federação.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 47, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC 112.717/PA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 23.05.2014; TJ-RJ, AI 0002752-08.2021.8.19.0000, Rel. Des. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, j. 13.07.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
NILSON DE SOUZA FRANCO
, emface da decisão proferida pela
MM Juízo
da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, que nos autos da
Ação de Rescisão Contratual de Arrendamento Rural Cumulada com Reintegração de Posse e Cobrança
que move em face do
ESPÓLIO DE
NOÉLIO DE SOUZA FRANCO,
representado pela inventariante
Nelma Fátima Ribeiro Franco
,

declinou de ofícioa competência para

a
3ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de São Paulo – Foro Regional II – Santo Amaro, onde tramita o inventário de
Noélio
de Souza Franco
(processo nº 1019854-25.2021.8.26.0002), sob o fundamento de suposto nexo de cau
salidade entre as demandas.

Por meio das razões
[I
D
:
336201381
]
, postula a concessão da gratuidade recursal, bem como sustenta a validade e eficácia da cláusula de eleição de foro prevista no contrato, que estabelece a competência da comarca de
Várzea Grande/MT
, foro que também corresponde ao local da situação do imóvel e ao seu próprio domicílio.

Afirma que a decisão agravada viola os princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos
(pacta sunt servanda
) e da segurança jurídica, além de comprometer o regular exercício de seu direito de ação, diante da dificuldade de litigar em comarca diversa.

Requer, liminarmente, aconcessão de tutela recursalpara suspender os efeitos da decisão agravada, a fim de assegurar a tramitação do feito perante o juízo originalmente competente.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
[ID:
341868863
].

O agravado nã
o foi
citado na origem, dispensando-se a intimação para contrarrazões [ID:
341946395
].

Oficiado, o juízo
a quo

informou que apenas atendeu a pedido realizado pelo próprio autor
na vestibular
, conferindo efetividade ao princípio da universalidade do juízo do inventário – consagrado no art. 612 do CPC. Ainda, informou que, tendo em vista a referida decisão e, visando a celeridade processual, os autos foram integralmente remetidos ao Tribunal de Justiça de São Paulo.
[ID:
342814394
].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
c
uida-se de Agravo de Instrumento, com pedidode
efeito suspensivo
interposto por
NILSON DE SOUZA FRANCO
contradecisão proferida pelo juízo da
4
ª Vara Cível
d
e
Várzea Grande
/MT, que, nos autosda
A
ção de
R
escisão
C
ontratual de
A
rrendamento
R
ural c
/c

R
eintegração de
P
osse e
C
obrança
n.º
1036017-58.2025.8.11.0002
, a qual
declinou de ofício

a competência para a
3ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de São Paulo – Foro Regional II – Santo Amaro
, onde tramita o inventário de
NOÉLIO DE SOUZA FRANCO
(
processo nº 1019854-25.2021.8.26.0002
), sob o fundamento de suposto nexo de causalidade entre as demandas.

O agravante sustenta que
adquiriu, juntamente com seu irmão,
Noélio
de Souza Franco
, uma área rural de aproximadamente 486 hectares, cabendo a cada um a titularidade de 50% da propriedade. Com o falecimento d
este
, sua fração passou a integrar o patrimônio do
Espólio de
Noélio
de Souza Franco
, atualmente submetido ao inventário que tramita perante a 3ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Santo Amaro, na Comarca de São Paulo/SP
[ID:
207968030
, na origem].

Ao apreciar
a demanda
,
o
Magistrado
a quo
reconheceu a existência de nexo entre as demandas e d
eclinou
a competência para
a
3ª Vara da Família e Sucessões
do Foro Regional de Santo Amaro
da Comarca de São Paulo
. Vejamos:

“Trata-se de
ação de rescisão contratual de arrendamento rural cumulada com reintegração de posse e cobrança
, com pedido de tutela de urgência, proposta por
Nilson de Souza Franco
em face do
Espólio de
Noélio
de Souza Franco
, representado pela inventariante
Nelma Fátima Ribeiro Franco
.

Consta dos autos que o autor informa existir nexo de causalidade com o processo nº 1019854-25.2021.8.26.0002, que tramita perante a 3ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de São Paulo – Foro Regional II – Santo Amaro.

Diante do exposto, declino da competência em favor da 3ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de São Paulo – Foro Regional II – Santo Amaro, onde tramita o processo nº 1019854-25.2021.8.26.0002, ao qual este deverá ser distribuído por dependência.”
[ID: 214483007, na origem].

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, verifica-se que o recurso
comporta provimento
.

Conforme documentado nos autos, a demanda originária foi proposta com fundamento em contrato de arrendamento rural celebrado entre o agravante e o
de cujus
, tendo por objeto parte do imóvel rural denominado
Fazenda Amaralina
, localizado no Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, bem como semoventes vinculados à exploração pecuária. O autor afirma que houve inadimplemento contratual, razão pela qual postulou a rescisão do ajuste, a reintegração na posse do imóvel e a restituição ou pagamento correspondente aos animais arrendados.

Ao analisar a petição inicial, o magistrado de primeiro grau entendeu haver relação entre a controvérsia deduzida na ação e o processo de inventário em trâmite na Comarca de São Paulo/SP, determinando,
de ofício
, o declínio da competência para o juízo sucessório, sob o fundamento de que o imóvel objeto da controvérsia integraria o acervo hereditário.

A decisão, contudo, não se mostra juridicamente correta.

Tratando-se de ação possessória, que versa sobre direito real imobiliário, a competência para o seu processamento e julgamento é de natureza
absoluta
, sendo determinado pelo foro da
situação da coisa (
forum
rei
sitae
)
,
conforme regra
expressamente prevista no
a
rt. 47, §2º, do Código de Processo Civil
:

Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

§ 2º A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.

Nesse sentido
já
trago aresto de minha relatoria
:

III .
Razões de decidir

3. A competência do foro da situação da coisa em ações possessórias é absoluta, nos termos do art. 47, § 2º, do CPC, sendo inválida a tramitação perante juízo diverso, ainda que prevento.

4.
Provas documentais confirmam que o imóvel objeto da lide encontra-se integralmente localizado no Estado do Pará, na Comarca de Redenção, conforme reconhecido em decisão transitada em julgado do Superior Tribunal de Justiça.

5. Restou afastada a aplicação do art. 60 do CPC, dada a inexistência de dúvidas quanto à localização do imóvel, que se encontra integralmente fora do Estado de Mato
Grosso.

6. Reconhecida a incompetência do juízo de origem, resta prejudicado o julgamento do mérito do recurso.
[...]”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00019558720108110049, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2025)

No presente caso,
é
fato incontroverso que o imóvel rural objeto da lide está localizado no M
u
nicípio de Nossa Senhora do Livramento/MT, área que se encontra sob jurisdição da
Co
marca de Várzea Grande/MT
.
Desse modo, por força de norma cogente, a competência para dirimir o litígio é, inequivocamente, do juízo de origem.

Sendo a competência absoluta, ela é inderrogável por vontade das partes e deve ser re
conhecida
de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição. Nesse ponto, agiu bem o juiz de primeiro grau ao reexaminar a competência. Contudo, equivocou-se ao determinar a remessa dos autos para o foro do inventário, isso
porque
nas demandas possessórias imobiliárias, a competência não pode ser modificada por conveniência processual, tampouco deslocada para outro juízo com fundamento na existência de processo sucessório envolvendo uma das partes.

Isso significa dizer
que
, a existência de processo de inventário em
trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
, não tem o condão de atrair a competência para a presente ação possessória.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Processual civil. Ação de imissão de posse ajuizada no foro onde tramita a ação de inventário. Declínio de competência para o foro da situação do
imóve
.
Manutenção. A ação de imissão de posse constitui demanda assentada em direito real sobre bem imóvel e tem sua competência definida pelo critério funcional, ou seja, pela situação da coisa (artigo 47 do CPC). Embora seja territorial, a competência neste caso é absoluta e, portando, inderrogável. Precedente do STJ. Inexistência de conexão com ação de inventário, uma vez que a natureza autônoma e eminentemente cível da ação de imissão de posse está desatrelada das questões afetas ao juízo sucessório. Precedentes desta Corte. Desprovimento do recurso.
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00027520820218190000 202100203103, Relator.: Des(a
).
LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 16/07/2021)

A circunstância de o espólio figurar no polo passivo da ação não desloca automaticamente a competência para o juízo sucessório, sobretudo quando a controvérsia envolve direito possessório relativo a imóvel situado em comarca diversa.

Diante desse quadro, conclui-se que a decisão agravada, ao
declinar de ofício da competência para juízo situado em outra unidade da federação
, afastou indevidamente o critério legal de fixação da competência nas ações possessórias imobiliárias.

Impõe-se, portanto, a reforma da decisão recorrida, a fim de restabelecer a competência do juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
para o processamento da demanda.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
NILSON DE SOUZA FRANCO
,
para reformar a decisão agravada e reconhecer a competência da
4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
para processar e julgar a ação
nº
1036017-58.2025.8.11.0002
,
determinando o regular
prosseguimento
do feito perante o referido juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026